Tribunal: TJMT
Processo: 1011521-67.2018.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTAO COELHO DE CARVALHO - CPF: 653.257.291-87 (RECORRENTE), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 036.870.411-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SAQUES REALIZADOS. COMUNICAÇÃO DO AUTOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS UM ANO DO EVENTO DANOSO. CARTÃO DOTADO DE CHIP. ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE RESPOSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO OU DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.º, II DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de restituição c/c danos morais onde o Autor sustenta ter sido vítima de fraude, uma vez que foram realizados diversos saques em sua conta bancária sem sua autorização. Busca a restituição dos valores descontados, além de compensação por danos morais.

2.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da Recorrente, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado.

3.

O fato é que, em se tratando de transação presencial realizada com uso de cartão com chip, de alguma forma o autor propiciou o conhecimento da senha pessoal e intransferível a terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, ainda que assim não tenha sido admitido.

4.

Com efeito, a instituição financeira não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição c/c danos morais ajuizada por Antão Coelho de Carvalho em face do Banco do Brasil S/A. Em síntese, o Autor informa que é correntista do banco réu. Sustenta que recebeu o valor de R$ 5.371,82 após obter êxito em uma ação trabalhista ajuizada em face de seu empregador, sendo o dinheiro depositado em sua conta bancária em 24/01/2017.

Esclarece que em 13/04/2018 se dirigiu ao banco reclamado e identificou que os valores haviam sido sacados de sua conta da seguinte forma: R$ 2.350,00 no dia 24/01/2017; R$ 200,00 e R$ 1.800,00 no dia 25/01/2017; R$ 1.000,00 em 26/01/2017.

Sustenta que foi vítima de fraude, eis que não efetuou os referidos saques em sua conta bancária. Aduz que realizou contestação de débito e reclamação junto ao Procon/MT para que fosse restituído os valores sacados, entretanto, sem êxito. Busca a condenação da instituição financeira a restituição do valor sacado, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e CONDENO a ré a restituir ao autor a importância de R$ 5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais), sobre a qual deve incidir correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo, conforme saques referidos na inicial e documentados no extrato de Id nº 16784151, bem como ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser acrescida de correção pelo INPC a partir deste arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Inconformado, o Recorrente BANCO DO BRASIL S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, o Recorrido

refuta
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021